Tribunal: TJPA
Processo: 0805045-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805045-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: MESSIAS NUNES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITUOSA. PERICULOSIDADE E PROBABILIDADE DA ESTABILIDADE E CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DELITIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE EM DINHEIRO APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITO DO ART. 312, DO CPPB. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. INDEFERIMENTO RECENTE (11/04/2022). JUÍZO
A QUO
PRÓXIMO DOS FATOS. CREDIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. TESE REJEITADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Com efeito, analisando os autos, depreende-se que
a alegada ausência de requisito do art. 312 do CPPB, bem como de fundamentação na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, não merece abrigo, já que a constrição cautelar do acusado se faz necessária para resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas, estando o
decisum
com motivação suficiente e idônea, vez que, segundo o Juízo coator, além da periculosidade do agente, resta visível a probabilidade da estabilidade e contumácia na prática do crime.

Importa mencionar, ainda, que em recentíssimo
decisum
, datado de 11/04/2022, a douta Juíza de Direito da Comarca de Curralihno, acompanhando o parecer ministerial de 1º Grau, indeferiu o pedido de revogação e manteve a prisão preventiva do paciente, com base no art. 312 e seus parágrafos, do CPPB, já que constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, foi apreendida uma quantidade de droga na residência do flagranteado, assim como foi detido um provável usuário que confessou ter acabado de comprar, além de já ter comprado outras vezes, drogas de MESSIAS, ora paciente, dando ensejo a reiteração delitiva.

2.

No que tange a pequena quantidade de droga, alegando ser para uso pessoal e, assim, não cabeira a pena de reclusão ao paciente, de igual forma não merece prosperar, já que a custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, consoante bem se verifica nas decisões proferidas pela Autoridade Coatora.

3. Ademais e, induvidosamente, deve-se considerar e respeitar a decisão da Magistrada de feito, a qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema e, por esta razão vem insistindo em manter o paciente custodiado.

4. É cediço, que eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, mormente diante de elementos concretos e legítimos que demonstram a essencialidade da manutenção da custódia antecipada, consoante Súmula nº 08, deste E. Tribunal de Justiça.

5. Por fim, r
esta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 16 de maio de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do
paciente Messias Nunes Pereira
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Curralinho/PA, nos autos do processo nº 0800129-81.2022.8.14.0083.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso no dia 18/03/2022, em razão da prisão em flagrante por ter, supostamente, praticado o crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06, por estar portando 04 (quatro) papelotes de cocaína, conforme laudo provisório da droga apreendida, os quais seriam para uso pessoal.

Alega a ilustre causídica, constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ausência de motivos legais à decretação da custódia cautelar, eis que inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal, haja vista tratar-se de paciente primário e de bons antecedentes, consoante se verifica por meio da certidão de antecedentes criminais, possuindo, ainda, residência fixa e ocupação lícita.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer a nobre advogada impetrante a concessão liminar do
writ
, com a consequente expedição do alvará de soltura, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do CPPB,
vez que há elementos nos autos que demonstram a possibilidade de a paciente responder ao processo em liberdade. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID

9118648
, por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
,
a indeferi
.

À ID

9194213
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora.

“A Autoridade Policial comunicou este Juízo, em 19/03/2022, através do ofício nº 085/2022 DEPOL, informando a prisão em flagrante de MESSIAS NUNES PEREIRA, pelo tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da lei nº 11.343/06, ocasião em que representou pela prisão preventiva do flagranteado.

O DPC relata que a Polícia Militar apresentou os nacionais ALAN DA COSTA SILVA E MESSIAS NUNES PEREIRA em sede policial. É relatado que a PM recebeu várias denúncias informando que MESSIAS estava traficando, a guarnição de deslocou até a referida localidade e lá encontrou ALAN na frente da casa de MESSIAS. Na abordagem de ALAN não foi encontrada drogas, sendo que informou para guarnição que estava ali para comprar drogas, de imediato a guarnição visualizou MESSIAS, o qual saiu de sua casa e foi em direção ao banheiro, o PM ODIR encontrou no banheiro quatro papelotes de substância aparentando ser cocaína. TATIANE permitiu que a guarnição entrasse em sua casa e que nesse momento TATIANE pegou uma bolsa e tentou esconder dos policiais, na bolsa foi apreendido um valor de R$1.871,00. A guarnição ainda apresentou duas motos. MESSIAS teria falado para guarnição que era somente usuário de drogas (ID 546040103 - Pág. 4).

Auto de constatação provisória de substância entorpecente (ID 54604013 - Pág. 19).

O Juiz de Direito Titular da Comarca de Oeiras do Pará, respondendo pela Comarca de Curralinho, determinou a intimação das partes (Ministério Público e Defesa) para manifestação em 24h (vinte e quatro horas) contadas durante o plantão judiciário, para manifestação, em analogia ao art. 310 do CPP, conforme decisão proferida em 19/03/2022 (ID 5460320). O Juiz de Direito Titular da Comarca de Oeiras do Pará, respondendo pela Comarca de Curralinho, proferiu decisão de homologação do APF e de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme decisão proferida em 20/03/2022 (ID 54659085).

Transcrevo a parte da decisão que relata os fundamentos da prisão preventiva: “(..) os fundamentos da prisão preventiva,
periculum libertatis
, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos de expediente de flagrante, foi apreendida uma quantidade de droga na residência do flagranteado, também foi detido um provável usuário que confessou ter acabado de comprar, além de já ter comprado outras vezes, drogas de MESSIAS em sede policial ID 54604013 - Pág. 13). Existe uma quantia em dinheiro expressiva que foi apreendida (RS1.871,00) a qual é dita que é derivada da venda e frutas e verduras, mas também pode ter sido auferida de venda de substâncias entorpecentes ilícitas, uma vez que é dito no APF que TATIANE tentou esconder a bolsa que tinha o dinheiro dos policiais. Assim, as circunstâncias somadas apontam a traficância e denotam a periculosidade do flagranteado, uma vez visível a probabilidade de estabilidade e contumácia na prática do crime, justificando a necessidade da segregação cautelar do custodiado para garantia da ordem pública (..)" (ID 54659085- Pag. 2).

A advogada MILENE SERRAT apresentou pedido de substituição de prisão preventiva com aplicação de medida cautelar diversa ao cárcere em 24/03/2022 (ID 55258541).

A advogada MILENE SERRAT apresentou pedido de restituição de bem apreendido em 24/03/2022 (1055259976 055260817).

O Representante do Ministério Público (RMP) se manifestou desfavorável ao pleito (ID 55553594 e 56133769).

O Juízo de Curralinho acompanhou o parecer do RMP e indeferiu os pleitos da advogada, bem como proferiu outras deliberações sobre o andamento do feito e o bem apreendido, tudo conforme decisão proferida em 11/04/2022 (ID 57485439).

O DPC apresentou a conclusão do inquérito policial em 18/04/2022 (ID 38156506 - Pág. 63/64).

O RPM ofereceu denúncia em face de MESSIAS NUNES PEREIRA em 22/04/2022 (ID 58672207)

O Juízo de Curralinho determinou a notificação do denunciado para apresentação de defesa previa, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06, conforme decisão proferida em 28/04/2022 (ID 58833335)”.

Nesta Instância Superior,
o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME, pronuncia-se pelo conhecimento do
mandamus
e, no mérito, pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
.

À ID 9266865
, a advogada Milene Serrat Brito dos Santos manifestou-se no sentido de realizar a Sustentação Oral das razões do
mandamus
em tela.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, diante das informações prestadas pela autoridade coatora, da documentação acostada, do parecer do
custos legis
, depreende-se que as razões esposadas pela impetração não merecem abrigo, devendo a ordem ser denegada, senão vejamos.

- Da ausência de fundamentação idônea à prisão preventiva

Cumpre destacar, que o paciente foi preso, no dia 19/03/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo o Juízo
a quo
proferido decisão, sob os seguintes fundamentos, consoante se observa à
ID 9037801
,
verbis
:

“Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP.

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

Restam presentes os pressupostos,
fumus comissi delicti
, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante e do laudo de constatação provisória da substância entorpecente ilícita apreendida juntamente com a foto (ID 54604013 – pág. 19/20).

Os fundamentos da prisão preventiva,
periculum libertatis
, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, foi apreendida uma quantidade de droga na residência do flagranteado, também foi detido um provável usuário que confessou ter acabado de comprar, além de já ter comprado outras vezes, drogas de MESSIAS, em sede policial
(ID 54604013 – Pág. 13).

Existe uma quantia em dinheiro expressiva que foi apreendida (R$1.871,00) a qual é dita que é derivada da venda de frutas e verduras, mas também pode ter sido auferida da venda de substâncias entorpecentes ilícitas, uma vez que é dito no APF que TATIANE tentou esconder a bolsa que tinha o dinheiro dos policiais
.

Assim, as circunstâncias somadas apontam a traficância e denotam a periculosidade do flagranteado, uma vez visível a probabilidade da estabilidade e contumácia na prática do crime, justificando a necessidade da segregação cautelar do custodiado para garantia da ordem pública
.

(...).

O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Curralinho trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade
.

Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima
.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime
.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto, DEFIRO a representação policial e ministerial, pelo que CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de MESSIAS NUNES PEREIRA, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, todos do CPP”.
GRIFEI

Importa mencionar, ainda, que em recentíssimo
decisum
, datado de
11/04/2022
, à
ID 9037802
, a douta Juíza de Direito da Comarca de Curralihno, acompanhando o parecer ministerial de 1º Grau, indeferiu o pedido de revogação e manteve a prisão preventiva do paciente, com base no art. 312 e seus parágrafos, do CPPB, quando assim se manifestou:

“I –
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282 e 319 do CPP ao acusado.

Segundo o art. 312 do CPP, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em comento.

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, foi apreendida uma quantidade de droga na residência do flagranteado, também foi detido um provável usuário que confessou ter acabado de comprar, além de já ter comprado outras vezes, drogas de MESSIAS, em sede policial
(ID 54604013 – Pág. 13).

Existe uma quantia em dinheiro expressiva que foi apreendida (R$1.871,00) a qual é dita que é derivada da venda de frutas e verduras, mas também pode ter sido auferida da venda de substâncias entorpecentes ilícitas, uma vez que é dito no APF que TATIANE tentou esconder a bolsa que tinha o dinheiro dos policiais
.

Assim, as circunstâncias somadas apontam a traficância e denotam a periculosidade do flagranteado, uma vez visível a probabilidade da estabilidade e contumácia na prática do crime, justificando a necessidade da segregação cautelar do custodiado para garantia da ordem pública
.

(...).

O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada
.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Curralinho trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade
.

Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima
.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime
.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto, ACOMPANHO o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de MESSIAS NUNES PEREIRA, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do custodiado, com base no art. 312 e seus parágrafos do CPP.
GRIFEI

Como se vê, as alegadas ausências dos requisitos do art. 312 do CPPB, bem como de fundamentação das decisões supra, não merecem abrigo, já que a constrição cautelar do acusado se faz necessária para resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas, estando os
decisuns
com motivações suficientes e idôneas, vez que, segundo o Juízo coator, além da periculosidade do agente, resta visível a probabilidade da estabilidade e contumácia na prática do crime, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, foi apreendida uma quantidade de droga na residência do flagranteado, assim como foi detido um provável usuário que confessou ter acabado de comprar, além de já ter comprado outras vezes, drogas de MESSIAS.

Destarte, sobre os demais requisitos previstos no artigo 312 do CPPB, verifica-se a existência de fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão preventiva, exigindo uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à sua liberdade de locomoção do paciente, demonstrando, por conseguinte, a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar, a bem da ordem pública.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ERRO MATERIAL NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO COACTO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INAPLICABILIDADE. QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em: 16/03/2020, Publicado em: 17/03/2020)

Nesse diapasão, resta indispensável a manutenção da prisão preventiva do paciente, custodiada sob a acusação de tráfico de drogas, considerando as provas da materialidade e dos indícios de autoria, como também a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade acentuada do delito e da periculosidade da agente, justificando sua segregação preventiva, especialmente considerando o ambiente social de um município interiorano, cujos danos tomam proporções indesejáveis, abrindo caminho para prática de inúmeros outros delitos, como bem fundamentou o Magistrado primevo em sua decisão segregacional, destacando que o crime de tráfico de drogas tem crescido assustadoramente no outrora pacata Comarca de Curralinho.

Assim, no que tange a pequena quantidade de droga, alegando ser para uso pessoal e, por isso, não cabeira manter o paciente custodiado, de igual forma não merece prosperar, já que a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, consoante bem se verifica nas escorreitas decisões proferidas pela Autoridade Coatora.

Por fim e, induvidosamente, deve-se considerar e respeitar a decisão da Magistrada
a quo
, a qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema e, por esta razão vem insistindo em manter o paciente custodiado.

- Das condições pessoais

Neste item, cabe salientar que, conforme entendimento pacificado por este Tribunal de Justiça, consoante Súmula nº 08, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, tais como a primariedade, a residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, mormente quando a medida demonstra-se necessária frente a fatos objetivos que evidenciam a periculosidade do paciente, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

- Da aplicação de medidas cautelares

Por fim,
pelas mesmas razões acima expendidas, conclui-se ser incabível,
in casu
, a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6º, do CPPB, pois, além de estar presente requisito do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal, as circunstâncias específicas narradas acima demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto, aliás, conclusão essa comungada pelo Juízo
a quo
, em sua escorreita e bem fundamentada decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, ausente constrangimento ilegal, denego a ordem.

É o voto.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 17/05/2022